Tribunal: STF
Processo: ADI 7716
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
EMENTA 

    Direito tributário. Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 2º, inciso I, alínea g, da Lei nº 7.611/04 do Estado da Paraíba e respectivo decreto regulamentar. ICMS. Adicional de alíquota destinado ao Fundo de Combate à Pobreza. Serviços de comunicação. Constitucionalidade. LC nº 194/22. Afastamento do adicional.

    I. Caso em exame

    1. Ação direta na qual se pede a declaração de inconstitucionalidade do art. 2º, inciso I, alínea g, da Lei nº 7.611/04 do Estado da Paraíba, que previu a incidência do adicional de dois pontos percentuais na alíquota do ICMS sobre serviços de comunicação, destinado ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza no Estado da Paraíba (FUNCEP/PB), e do art. 2º, inciso VII, do Decreto nº 25.618/04, que regulamentou aquele dispositivo.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se é constitucional a cobrança do referido adicional sobre os serviços de comunicação, considerando seu caráter essencial e a alegação de que tal tipo de adicional só poderia incidir sobre produtos ou serviços supérfluos, nos termos do art. 82, § 1º, do ADCT.

    III. Razões de decidir

    3. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a EC nº 42/03 validou os adicionais de alíquota de ICMS criados pelos estados e pelo Distrito Federal até a data de sua promulgação destinados aos fundos estaduais de combate à pobreza, ainda que estivessem em desacordo com a referida emenda constitucional, com a EC nº 31/2000 ou com a lei complementar a que alude o art. 155, § 2º, inciso XII, da Constituição Federal. Tais alíquotas teriam vigência até 2010. Com a EC nº 67/10, houve a prorrogação do prazo por tempo indeterminado.

    4. Consoante a jurisprudência da Corte, a referida orientação também se aplica aos adicionais criados após as EC nºs 31/2000 e 42/03, desde que sejam com elas compatíveis, observando-se a sobrevinda de lei complementar versando sobre a temática.

    5. Com a LC nº 194/22, o legislador complementar estabeleceu que os serviços de comunicação são essenciais e indispensáveis, não podendo ser tratados como supérfluos para efeito do ICMS.

    6. À luz das compreensões acima, é constitucional o art. 2º, inciso I, alínea g, da Lei nº 7.611/04, que previu a incidência do adicional de dois pontos percentuais na alíquota do ICMS sobre serviços de comunicação, destinado ao FUNCEP/PB. Fica esclarecido que, com a superveniência da LC nº 194/22, houve a suspensão da eficácia do dispositivo em questão. Precedente.

    IV. Dispositivo e tese

    7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente, com o reconhecimento de que houve a suspensão da eficácia do art. 2º, inciso I, alínea g, da Lei nº 7.611/04 do Estado da Paraíba a partir da superveniência da LC nº 194/22.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 155, § 2º, inciso III; ADCT, art. 82, § 1º.

    Jurisprudência relevante citada: ADI nº 2.869/RJ, Rel. Min. Ayres Britto, DJ de 13/5/04; ARE nº 1.344.927/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/8/23; RE nº 592.152/SE-RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cristiano Zanin.